Tribunal: TJES
Processo: 0001378-39.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001378-39.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: ANTONIO LUIZ DE CASTRO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001378-39.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
APELADO: ANTONIO LUIZ DE CASTRO

Advogados do(a) APELADO: VICTOR BELIZARIO COUTO - ES12606, RODRIGO JOSE PINTO AMM - ES10347, HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR - ES20661-A

RELATÓRIO

Trata-se de apela
ç
ão

cível
interpost
a

contra
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª

Vara
de Piúma
,
ES,

que
julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) anular o termo de confissão de dívida de fls. 34/35; (ii) determinar o refaturamento das faturas dos meses de agosto de 2016 até a referente ao consumo de dezembro de 2016 (com vencimento em janeiro de 2017), utilizando a média de consumo dos 12 meses posteriores ao mês de fevereiro de 2017, no prazo de 15 (quinze) dias, e eventuais saltos positivos deverão ser pagos, na forma simples, com correção monetária pelo índice fornecido pela CGJES a contar da data de cada vencimento das respectivas faturas, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iii) condenar a CESAN ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais
,
o
apelante,
em síntese, alega que (i) os fatos narrados pelo requerente, aqui apelado, não foram devidamente comprovados; (ii) o próprio apelado confirmou que ocorreu vazamento interno no imóvel, ou seja, era de sua exclusiva responsabilidade, não guardando relação com a CESAN; (iii) não há que se falar em cancelamento do termo de confissão de dívida assinado pelo apelado, bem como refaturamento de contas e em eventual devolução simples de valores, haja vista que o apelado corrigiu o vazamento interno em seu imóvel; (iv) o apelado não pode se escusar de pagar as faturas por serviço prestado regular e mensalmente devido ao não recebimento do documento; (v) ausência do dano moral ou necessidade de sua redução.

Contrarrazões
apresentadas
.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001378-39.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELANTE: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A
APELADO: ANTONIO LUIZ DE CASTRO

Advogados do(a) APELADO: VICTOR BELIZARIO COUTO - ES12606, RODRIGO JOSE PINTO AMM - ES10347, HEVERTON DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR - ES20661-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Antônio Luiz de Castro alegando que no ano de 2016 passou a residir no imóvel situado na Rua Simão Bassul, nº 312, Centro, Piúma, ES, matrícula de ligação de água nº 0210457-1, com sua companheira e seu filho. Entre os meses de agosto de 2016 a janeiro de 2017, houve um aumento injustificado do consumo de água do imóvel e que não teria sido identificado qualquer vazamento.

Narrou, ainda, que registrou ocorrência junto à CESAN para que fosse revista a medição de seu consumo, porém não recebeu resposta. Ademais, houve diversas interrupções do fornecimento de água e não foi previamente notificado. Por fim, sustentou que foi obrigado a assinar um termo de confissão de dívida para que o fornecimento de água fosse restabelecido.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) anular o termo de confissão de dívida de fls. 34/35; (ii) determinar o refaturamento das faturas dos meses de agosto de 2016 até a referente ao consumo de dezembro de 2016 (com vencimento em janeiro de 2017), utilizando a média de consumo dos 12 meses posteriores ao mês de fevereiro de 2017, no prazo de 15 (quinze) dias, e eventuais saltos positivos deverão ser pagos, na forma simples, com correção monetária pelo índice fornecido pela CGJES a contar da data de cada vencimento das respectivas faturas, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iii) condenar a CESAN ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

O apelante,
em síntese, alega que (i) os fatos narrados pelo requerente, aqui apelado, não foram devidamente comprovados; (ii) o próprio apelado confirmou que ocorreu vazamento interno no imóvel, ou seja, era de sua exclusiva responsabilidade, não guardando relação com a CESAN; (iii) não há que se falar em cancelamento do termo de confissão de dívida assinado pelo apelado, bem como refaturamento de contas e em eventual devolução simples de valores, haja vista que o apelado corrigiu o vazamento interno em seu imóvel; (iv) o apelado não pode se escusar de pagar as faturas por serviço prestado regular e mensalmente devido ao não recebimento do documento; (v) ausência do dano moral ou necessidade de sua redução.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o apelado e as testemunhas arroladas afirmaram que ocorreu um vazamento interno, que apenas foi constatado após a suspensão do fornecimento de água pelo inadimplemento, nos seguintes termos:

“
[...] que não recebia as contas em casa e que o menino que trabalhava na
Cesan estava colocando a conta de água na casa do vizinho
; que descobriu que as contas estavam lá com esses valores enormes; que foi até a Cesan para conversar e que a Cesan se viu no direito de realizar o corte de água; que a água foi cortada; que
a única solução foi realizar o parcelamento da conta pata poder ter o fornecimento em sua residência
; que pegou água com os vizinhos; que
foi pagando o parcelamento e que nesse meio tempo chegou uma nova conta mais alta
; que cortaram num dia antes do feriado; que ficou vários dias sem água; que foram feitas várias ocorrências, que foram mudados vários canos, que foi mudado o hidrômetro; que a ligação era direta para a Caixa D'água; que mesmo assim continuava o aviso de corte e as conas altas; que
teve que fazer um segundo parcelamento, para não ficar sem água
; que
olhando no terreno, em dezembro, viu uma mancha, percebeu que as conexões antigas estavam destruídas e que ali havia um vazamento
; que tirou foto e trocou tudo; que só restou a questão do pagamento parcelado; que quando saiu do local não pagou o restante, pois o processo estava em andamento; que o vazamento se encontrava dentro do terreno que morava; que era uma ligação antiga; [...].” (Depoimento - Antônio Luiz de Castro).

“
[...] que morava em frente a casa do Sr. Antônio; que emprestou água para o Sr. Antônio, através de uma mangueira; que quando o valor da conta chegou muito alto, já chegou em valor alto;
que essa conta não estava sendo entregue na casa dele, estava sendo entregue na casa vizinha
; que viu o rapaz da terceirizada entregando a conta na casa errada; que o rapaz disse que achava que era uma casa só; que
havia um vazamento oculto dentro da casa do requerente
; [...].” (Testemunha Alexandre Ramos Martin).

Nesse passo, o apelado comprovou que havia vazamento interno no período em que ocorreu a cobrança acima da média. E, de acordo com o art. 89, da Resolução nº 008/2010, da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), quando houver anormalidade no consumo em razão de vazamento interno, a cobrança da tarifa deverá ocorrer com base no consumo médio, senão vejamos:

Art. 89. Nos casos de anormalidades de consumo devido a vazamento nas instalações internas do imóvel, a cobrança da tarifa de esgoto deverá ocorrer com base no consumo médio.

§ 1º O prestador de serviços poderá realizar inspeção no imóvel, preferencialmente com agendamento prévio, para comprovação da ocorrência de vazamento e do respectivo reparo.

§ 2º O usuário titular perderá o direito ao disposto no caput se for cientificado da necessidade de proceder à manutenção e/ou correção das instalações prediais sob sua responsabilidade e não adotar as providências cabíveis em até 30 (trinta) dias da ciência das medidas necessárias.

Quanto ao parágrafo 2º do referido artigo, a ora apelante realizou vistoria no imóvel do apelado na data 02/12/2019 e o orientou a verificar se havia vazamento interno. Assim, conforme bem destacou a magistrada de origem, o prazo decadencial de 30 (trinta) dias começou a contar desta data, não sendo possível ao autor pleitear quanto ao mês de janeiro de 2017, eis que ultrapassado o prazo.

Além disso, não vejo como levar a efeito o termo de confissão de dívida assinado pelo apelado, como pretende o apelante, eis que abrange o período que deverá ser revisado. Ademais, é possível extrair, do contexto fático, que o termo de confissão de dívida apenas foi assinado para possibilitar o restabelecimento de água.

Por fim, os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor, haja vista a interrupção arbitrária de serviço essencial.
Em
relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais
(
R$
3.000,00
), tenho
que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.

Em tempo,
na
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto,
mas
nego-lhe provimento
. De ofício, reformo a sentença para determinar,
com relação ao
valor fixado a título de reparação por danos morais, a incidência de juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária.

Com base no § 11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO. COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. 1.
O
apelado comprovou que havia vazamento interno no período em que ocorreu a cobrança acima da média. E, de acordo com o art. 89, da Resolução nº 008/2010, da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), quando houver anormalidade no consumo em razão de vazamento interno, a cobrança da tarifa deverá ocorrer com base no consumo médio.
2.
Além disso, não vejo como levar a efeito o termo de confissão de dívida assinado pelo apelado, como pretende o apelante, eis que abrange o período que deverá ser revisado. Ademais, é possível extrair, do contexto fático, que o termo de confissão de dívida apenas foi assinado para possibilitar o restabelecimento de água.
3.
Por fim, os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor, haja vista a interrupção arbitrária de serviço essencial.
Em
relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais
(
R$
3.000,00
), tenho
que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.
4.
Em tempo,
na
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.